Tribunal: CARF
Processo: 13702.002903/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.002903/2008-25
ACÓRDÃO
2002-008.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ EDSON SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA Afastase a alegação de
cerceamento ao contraditório e à ampla defesa quando comprovado nos
autos que foi seguido o rito estabelecido pelo Decreto 70.235 de 6 de
março de 1972.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002903/2008-25
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento–IRPF – no 2006/607415208752045,
referente à declaração de ajuste anual do Exercício 2006, Ano-Calendário 2005
(fls. 10 a 14).
O interessado foi notificado em função de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, tendo como enquadramento legal os arts. 1° a 3o e §§, 8o e 9o da
Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n°6.134/90; arts. 5.°, 6° e 33 da Lei n°9.250/95;
arts. 1° e 15 da Lei n°10.451/2002; arts. 43 a 45, 47,49 a 53 do Decreto no
3.000/99 — RIR/1999.
A Notificação de Lançamento informa que confrontando o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 18.000,00. Na apuração
do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 323,70.
O Interessado recebeu a Notificação de Lançamento em 07 de outubro de 2008,
conforme se verifica pelo Aviso de Recebimento (AR), à fl. 17.
Na sua impugnação, às fls. 02 a 07, apresentada em 21 de outubro de 2008, o
Interessado alega o seguinte:
A - Seria descabida a presente notificação de lançamento vez que fora entregue
após o vencimento nela constante, violando assim o direito do ora requerente,
vez que onera ainda mais os valores ali constantes, sendo por esse motivo
necessário o seu cancelamento;
B - Em nenhum momento o contribuinte teria sido informado de pendências em
sua declaração. Tal fato por si só constituiria grave afronta ao direito do
contribuinte de ampla defesa e contraditório. Uma comunicação prévia,
objetivando esclarecer informações acerca de supostas inexatidões ou omissões
na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, constituiria atitude
totalmente compatível com o ordenamento jurídico vigente;
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002903/2008-25
3
C - Ao verificar a demora da liberação da já mencionada Declaração do IRPF,
através do Web-site da RFB teria se dirigido ao CAC – Campo Grande, para obter
informações para a solução da pendência, uma vez que a declaração encontrava-
se em processamento. Ao indagar sobre como proceder, teria sido informado
para "não se preocupar", pois a RFB "enviaria notificação orientativa no sentido
de nortear a retificação da Declaração", além do que ainda "era muito cedo para a
finalização do processamento da declaração". Teria sido informado ainda que
após recebimento dessa eventual notificação orientativa, visando retificar ou
obter esclarecimentos sobre a declaração, ficaria sujeito a partir daquele
momento a penalidades administrativas, caso não cumprisse com os termos da
notificação;
D - O próprio web-site da Ouvidoria da SRF, informa que em caso de retenção da
declaração a mesma é analisada e o contribuinte notificado a fim de regularizar as
divergências. Isto contudo não teria ocorrido no seu caso, o que poderia ser
observado pela imposição do auto de imediato;
E - Em nenhum momento houve a cientificação de que se abrira processo contra a
pessoa do autuado, sendo por si só um cerceamento à defesa, e o que agrava
ainda mais a situação é o fato de que sem prévia cientificação e de modo
repentino fora o requerente autuado.
Ao final, o Interessado pede que:
a) Seja o auto de infração anulado;
b) Caso não seja anulado o presente auto que seja então revogado;
c) Caso não seja, anulado ou revogado, seja julgado improcedente;
d) Caso não seja julgado improcedente, seja reconhecida a atenuante;
e) Caso não seja julgado improcedente, seja aplicada a penalidade de
advertência.
Nos termos da Portaria RFB no 3338/2011, de 06 de setembro de 2011, publicada
no Diário Oficial de 08 de setembro de 2011, o presente processo ao foi
encaminhado a esta DRJ RJO 1 (fl. 35).
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002903/2008-25
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a observância do princípio da ampla defesa no presente caso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A Impugnação é tempestiva, vez que apresentada em 21 de outubro de 2008 (fl.
02), após ciência da Notificação de Lançamento em 07 de outubro de 2008,
conforme se verifica pelo Aviso de Recebimento (AR), à fl. 17, e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
alterações posteriores. Assim sendo, dela conheço.
O Interessado alega que não foi aberto o contraditório nem lhe permitida a ampla
defesa, conforme se depreende de seu arrazoado acima exposto.
Entretanto, o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No mesmo viés, o art. 15 do mesmo diploma legal, estabelece que a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
Da leitura dos dois artigos se entende que o Interessado teve 30 dias para
apresentar sua defesa após a ciência da Notificação de Lançamento. A ciência da
Notificação deu-se em 07 de outubro de 2008 e a impugnação foi apresentada em
21 de outubro de 2008, e só então foi instaurada a fase litigiosa do processo. Fica
caracterizado, assim, que houve a abertura do contraditório e a possibilidade de
ampla defesa, contradizendo as alegações expostas na Impugnação pelo
Interessado.
Além desse controvérsia preliminar relativa a cerceamento de defesa, já afastada,
o Interessado não apresenta quaisquer questões de fato ou de direito, nem traz
nenhuma prova ao presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento à impugnação apresentada, e
declarar mantido o crédito tributário referente a Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar
constante
na
Notificação
de
Lançamento
no
2007/1607450154064036, no valor de R$ 2.133,35, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.002903/2008-25
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 54
DF CARF MF
Original